Tribunal: STM
Processo: 7000253-75.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000253-75.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
AGRAVANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
ADVOGADA: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
AGRAVADOS: JOÃO BATISTA BEZERRA LEONEL FILHO, FERNANDO JOSÉ SANTANA
SOARES E SILVA, CARLOS FELIPPE RODRIGUES TEIXEIRA MORAES, ANDRÉA BARREIRA
DE SOUZA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, para manter
inalterada a Decisão que, monocraticamente, rejeitou a Queixa-Crime
formalizada em desfavor do Gen Ex FERNANDO JOSÉ SANTANA SOARES E SILVA,
do Gen Div JOÃO BATISTA BEZERRA LEONEL FILHO, do 1º Ten CARLOS FELIPPE
RODRIGUES TEIXEIRA MORAES e da 1º Ten R2 ANDRÉA BARREIRA DE SOUZA,
todos do Exército Brasileiro, pela prática do crime descrito no art. 4º, alínea "h",
da Lei 4.898, de 9.12.1965, nos termos do art. 3º, alínea "a", do Código de
Processo Penal Militar, e do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, nos
termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b25abd

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

AGRAVO INTERNO 7000253-75.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
AGRAVANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.
AGRAVADOS: Gen Ex FERNANDO JOSÉ SANT'ANA SOARES E SILVA;
Gen Div JOÃO BATISTA BEZERRA LEONEL FILHO;
CARLOS FELIPPE RODRIGUES TEIXEIRA MORAES, 1º Ten Ex; e
ANDRÉA BARREIRA DE SOUZA, 1º Ten R2 Ex.
ADVOGADOS: Dra. FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA e
ADVOGADOS: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. QUEIXA-CRIME.
REJEIÇÃO. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) NÃO
CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - Agravo Interno é o recurso cabível em face de Decisões Monocráticas
proferidas por integrantes de Tribunais pátrios.
II - Rejeição de Queixa-Crime apresentada sob alegação da prática, em
tese, do delito descrito no art. 4º, alínea "h", da Lei 4.898, de 9.12.1965 -
abuso de autoridade pela prática de ato lesivo do patrimônio de pessoa
jurídica -, por parte de militares do Exército Brasileiro, no bojo de
Sindicância instaurada no Hospital Central do Exército (HCE).
III - A inércia do órgão ministerial trata-se de condição especial da Ação
Penal Privada Subsidiária da Pública que não restou configurada no caso
em análise.
IV - O Procurador-Geral de Justiça Militar tem plena autonomia para deixar
de oferecer Denúncia, eis que a formação da opinio delicti traduz juízo
privativo, com a possibilidade de optar pelo arquivamento.
V - Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b25abd

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, na conformidade do Extrato da Ata, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão Monocrática que rejeitou a
Queixa-Crime formalizada em desfavor do Gen Ex Fernando José Sant'ana Soares e Silva, do
Gen Div João Batista Bezerra Leonel Filho, do 1º Ten Carlos Felippe Rodrigues Teixeira
Moraes e da 1º Ten R2 Andréa Barreira de Souza, todos do Exército Brasileiro, pela prática do
crime descrito no art. 4º, alínea "h", da Lei 4.898, de 9.12.1965, nos termos do art. 3º, alínea
"a", do Código de Processo Penal Militar e do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

Brasília-DF, 3 de setembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b25abd
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto pela empresa Riparo Construções e Instalações
Ltda, pessoa jurídica de direito privado, representada por seu sócio-gerente, José Francisco
de Almeida, contra Decisão deste Relator proferida na Petição 7000442-
87.2019.7.00.0000, que rejeitou a Queixa-Crime formalizada em desfavor do General de
Exército (Gen Ex) Fernando José Sant'ana Soares e Silva, do General de Divisão (Gen Div)
João Batista Bezerra Leonel Filho, do Primeiro-Tenente (1º Ten) Carlos Felippe Rodrigues
Teixeira Moraes e da Primeiro-Tenente R2 (1º Ten R2) Andréa Barreira de Souza, pela prática
do crime descrito no art. 4º, alínea "h", da Lei 4.898, de 9.12.1965 - abuso de autoridade
pela prática de ato lesivo do patrimônio de pessoa jurídica -, nos termos do art. 3º, alínea "a",
do Código de Processo Penal Militar e do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

O Decisum foi assim ementado:

"EMENTA: PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. QUEIXA-
CRIME. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. LEI DE
ABUSO DE AUTORIDADE. SUPOSTAS CONDUTAS DE MILITARES DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO PELO
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA.
REJEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
I - Alegação da prática do crime previsto no art. 4º, alínea "h", da Lei 4.898,
de 9.12.1965, no bojo de Sindicância instaurada pelo Comandante da 1ª
Região Militar.
II - A tramitação da Notícia de Fato instaurada com vistas a apurar o mesmo
episódio cumpriu os estritos termos da Resolução 101, de 26.9.2018, do
Conselho Superior do Ministério Público Militar.
III - A inércia do órgão ministerial trata-se de condição especial da Ação Penal
Privada Subsidiária da Pública que não restou configurada no caso em análise.
IV - O Procurador-Geral de Justiça Militar tem plena autonomia para deixar de
oferecer Denúncia, eis que a formação da opinio delicti traduz juízo privativo,
com a possibilidade de optar pelo arquivamento.
V - Rejeição da Queixa-Crime. Decisão monocrática."

Irresignada, a Defesa constituída da Riparo Ltda interpôs este Agravo Interno. Requer a
revisão da Decisão que rejeitou a Queixa-Crime, sob o argumento que há indícios da autoria
delitiva e prova da materialidade quanto ao cometimento do delito previsto no art. 324 do
Código Penal Militar (CPM) - ressalte-se, crime diverso do constante da referida Queixa-
Crime. Ademais, afirma caber ao Ministério Público Militar assumir a titularidade da Ação
Penal, mediante ratificação ou retificação da peça acusatória. Como não o fez, considera que
tal peça restou "convalidada" e deve prosseguir a persecução penal.

Aduz, ainda, que a Decisão ora agravada contraria o entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF) na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 859.251/DF.

Ao final, requer que seja dado provimento a este Agravo Interno para recebimento da
Queixa-Crime em desfavor dos Agravados, por considerar evidenciada a presença de justa
causa, bem como a inércia do Parquet castrense.

Em 4.5.2020, mantive a Decisão Monocrática agravada, determinei a intimação dos
Agravados para apresentarem Contrarrazões, caso assim desejassem, bem como concedi
Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar consoante o art. 118, § 1º, in fine, do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b25abd
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).

Por meio do Ofício 1247-SeçProcAdm/AsseApAsJu/Cmdo 1ª RM, de 18.5.2020, o Chefe do
Estado-Maior da 1ª Região Militar encaminhou cópia do pedido de representação nestes
autos feito pelo Agravado Gen Div João Batista Bezerra Leonel Filho à Procuradoria-Geral da
União.

O Ofício 1246-SeçProcAdm/AsseApAsJu/Cmdo 1ª RM, de 18.5.2020, do Chefe do Estado-Maior
da 1ª Região Militar, por sua vez, encaminhou cópia do pedido de representação nestes
autos feito à Procuradoria-Geral da União e cópia de Ofício destinado àquele órgão de lavra
dos Agravados 1º Ten Carlos Felippe Rodrigues Teixeira Moraes e 1º Ten R2 Andréa Barreira
de Souza.

O Agravado Gen Div João Batista Bezerra Leonel Filho, representado pela Procuradoria-Geral
da União da Advocacia-Geral da União, em manifestação, afirmou não estar presente neste
caso o requisito essencial para ajuizamento da Ação Penal Privada: inércia do Ministério
Público. Assim, requer que seja negado provimento ao Recurso, de modo a manter a Decisão
proferida por este Relator.

Os Agravados 1º Ten Carlos Felippe Rodrigues Teixeira Moraes e 1º Ten R2 Andréa Barreira
de Souza, também representados pela Procuradoria-Geral da União, requerem que seja
negado provimento a este Agravo, sob o argumento de que não restou demonstrada a
inércia do MPM.

Em 15.6.2020, a Secretaria Judiciária deste Egrégio Tribunal certificou que, embora intimado,
o Agravado Gen Ex Fernando José Sant'ana Soares e Silva não apresentou as Contrarrazões
no prazo estabelecido em Despacho.

O ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, em Contrarrazões, se
manifestou pelo desprovimento deste Agravo Interno, in verbis:

"[...]
23. Não há dúvida de que a agravante, mais uma vez, porque não se
conforma com o posicionamento ministerial, revisita os fatos que já foram
devidamente apreciados pelo órgão de acusação, que, como visto, se
pronunciou de forma fundamentada pelo arquivamento, e tenta atribuir a este
ramo ministerial conduta inerte frente aos fatos. Contudo, tal tentativa não se
sustenta por estar em em (sic) total descompasso com a legislação que rege a
atuação do Ministério Público, como muito bem ponderado pelo Ministro-
Relator (Evento 51 dos autos da Petição 7000442-87.2019.7.00.0000).
24. Pelo exposto, o Ministério Público Militar pugna pelo desprovimento do
agravo interno interposto."

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b25abd
VOTO

O Agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser
conhecido.

Mantida a Decisão Monocrática por seus próprios fundamentos e, pelo convencimento de seu
acerto, submeto este Agravo ao julgamento do Plenário, nos termos do art. 118, § 2º do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Agravo Interno é o recurso cabível em face de Decisões Monocráticas proferidas em
Tribunais, tanto pelo Relator, como pelo Presidente da Corte. Na legislação processual
militar, o Agravo está disposto no art. 118 e seguintes do RISTM. Em que pese não previsto
nos Códigos de Processo Penal Comum e Militar, aplica-se, por analogia, o Código de
Processo Civil, onde está regulado a partir do art. 1.021.

Este Agravo foi interposto em face da Decisão Monocrática de minha lavra que rejeitou a
Queixa-Crime formalizada em desfavor do Gen Ex Fernando José Sant'ana Soares e Silva, do
Gen Div João Batista Bezerra Leonel Filho, dos Tenentes Carlos Felippe Rodrigues Teixeira
Moraes e Andréa Barreira de Souza, pela prática de crime descrito no art. 4º, alínea "h", da
Lei 4.898, de 1965.

A Queixa-Crime relata, em síntese, que por ter se sagrado vencedora do Pregão Eletrônico
29, de 2013, do Hospital Central do Exército, situado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, Riparo
Ltda celebrou Contrato para execução de obras de reforma do Centro de Tratamento
Intensivo do referido nosocômio. Esclarece que figura como Sindicada na Sindicância
instaurada por meio da Portaria 83, de 25.9.2018, do Comandante da 1ª Região Militar, a
qual tem por objeto apurar dano à Administração Militar supostamente causado pela
empresa Riparo, no âmbito do citado Contrato.

Nesse contexto, afirma que o então Gen Ex José Sant'ana Soares e Silva, Comandante da 1ª
Região Militar, teria agido com abuso de autoridade, por descumprir o art. 7º da Lei 4.898, de
1965, ao não determinar a abertura de investigação diante do recebimento de
Representação de lavra da Querelante, contra suposto abuso de autoridade praticado pelo
Sindicante e pelos peritos contábeis.

Aduz que Gen Div João Batista Bezerra Leonel Filho, na condição de Sindicante, teria
cometido abuso de autoridade por ter deixado de notificar a Representante da Querelante
sobre a nomeação de peritos contábeis no curso do procedimento investigatório, de modo a
impossibilitar eventual arguição de suspeição dos expertos e a presença de assistentes
técnicos nomeados pela Riparo Ltda.

Assevera, ainda, que os Tenentes Carlos Felippe Rodrigues Teixeira Moraes e Andréa
Barreira de Souza também teriam praticado o delito de abuso de autoridade, por cometerem
"erro crasso" em perícia contábil procedida no âmbito da referida Sindicância, com o objetivo
de causar lesão ao patrimônio da Querelante. Acrescenta que a Tenente Andréa teria omitido
a comprovação de habilitação técnica para realizar a referida perícia.

Na Decisão ora agravada, destaquei que no caso específico da Ação Penal Privada
Subsidiária da Pública, a inércia do órgão ministerial reveste-se de condição especial da
ação. Ausente tal requisito, a Queixa deverá ser rejeitada.

Ao proceder à análise destes autos, verifica-se que em 6.12.2018 a Agravante protocolou

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b25abd
Representação ao Ministério Público Federal com o mesmo objeto da Petição 7000442-
87.2019.7.00.0000, posteriormente encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça Militar por
declínio de atribuição, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar.

Ademais, a Agravante, com base em alegado periculum in mora por parte do Ministério
Público Federal, propôs Ação Penal Privada Subsidiária da Pública perante a 1ª Vara Federal
Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, tombada sob o número 5045711-
41.2018.4.02.5101. Aquele Juízo acolheu o Parecer do douto Parquet Federal e determinou a
remessa dos autos a este Superior Tribunal Militar, com fundamento no art. 9º, inciso II,
alínea "e", do CPM, contudo, antes da distribuição do referido processo neste Tribunal, a
Riparo Ltda interpôs a Petição de cuja Decisão foi interposto este Agravo.

Quanto à Notícia de Fato oriunda da Procuradoria da República, valorados os seus elementos
informativos, o ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Jaime de Cássio Miranda, optou
pelo seu arquivamento, conforme informado em manifestação daquela autoridade nos autos
da retrocitada Petição, in verbis:

"1. Trata-se de mais uma petição apresentada pela RIPARO CONSTRUÇÕES E
INSTALAÇÕES LTDA., representada por seu sócio-gerente, JOSÉ FRANCISCO
DE ALMEIDA, de "PROSSEGUIMENTO da AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA
DA PÚBLICA em face dos Querelados, na ação ajuizada inicialmente na 1ª
Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro- Processo
5045711-41.2018.4.02.5101 no EPROC 2" (p. 1 de 1-INIC do Evento 1,
destaques no original).
2. A "ação" foi ajuizada perante a Justiça Federal em dezembro de 2018 e
imputava a prática de abuso de autoridade ao General-de-Divisão FERNANDO
JOSÉ SANT'ANA SOARES E SILVA, Comandante da 1ª Região Militar, ao
General-de-Divisão JOÃO BATISTA BEZERRA LEONEL FILHO, novo encarregado
da sindicância instaurada pela Portaria 083/2018, e aos Tenentes OTT CARLOS
FELIPPE RODRIGUES TEIXEIRA MORAES e ANDREA BARRERA DE SOUZA,
designados para realizar perícia contábil no feito apuratório, em razão de
"erro crasso" (p. 5 de 3-ANEXOS PET INI).
3. Diante de sua rejeição em razão da incompetência da Justiça Federal, a
requerente protocolou a documentação no e-Proc/STM em 7 de maio de 2019
(Evento 1).
4. Quando ajuizada a "ação" na Justiça Federal, em dezembro de 2018, a
matéria ainda era inédita à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, titular da
ação penal para crimes militares em tese cometidos por oficiais-generais, de
modo que a condição de inércia do órgão ministerial para a propositura de
uma ação penal privada subsidiária da pública não se fazia presente.
5. Oito meses depois, contudo, a notícia já se encontra solucionada pelo
Ministério Público Militar nos autos da Notícia de Fato 100.2019.000005,
tendo-se concluído, ainda em 21 de fevereiro de 2019, pelo arquivamento do
feito por não haver "nenhum indício da prática de abuso de autoridade pelos
militares citados na representação" (p. 145 de 2-ANEXO), conforme, aliás,
destacado pelo General-de-Divisão FERNANDO JOSÉ SANT'ANA SOARES E
SILVA (Evento 34) e pelos Tenentes CARLOS FELIPPE RODRIGUES TEIXEIRA
MORAES e ANDREA BARRERA DE SOUZA (Evento 41).
6 . Havendo, assim, pronunciamento conclusivo do titular da ação penal
militar quanto à matéria objeto da presente Petição, requer-se sua rejeição."

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b25abd
A referida Decisão do então Chefe do Parquet, de 21.2.2019, proferida nos autos da Notícia
de Fato 100.2019.000005, restou assim ementada:

"COMANDO DA 1ª RM. REPRESENTAÇÃO POR ABUSO DE AUTORIDADE.
MATÉRIA ADMINISTRATIVA E SEM REFLEXOS CRIMINAIS. IRREGULARIDADES
SUPOSTAMENTE PRATICADAS NO CURSO DE SINDICÂNCIA. REQUERIMENTO DE
ANULAÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DA JMU. ARQUIVAMENTO. Notícia-
crime por abuso de autoridade em desfavor do Comandante da 1ª Região
Militar e de outros militares designados por ele para atuar em sindicância.
Pretensão da representante de anular perícia contábil. Matéria de cunho
administrativo e sem repercussão criminal. Incompetência da Justiça Militar da
União. Arquivamento determinado pelo PGJM."

Ainda, ao se manifestar nestes autos, o douto Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Antônio
Pereira Duarte, assim dispôs:

"[...]
7. No caso concreto, a matéria trazida na ação penal privada foi examinada
pelo Ministério Público Militar nos autos da Notícia de Fato 100.2019.000005,
disponíveis no Evento 49 da Petição 7000442-87.2019.7.00.0000.
[...]
15. Não bastasse isso, não há se falar em "letargia" do órgão ministerial,
porquanto a tramitação da Notícia de Fato 100.2019.000005, conforme já
analisada pela Corte Superior Castrense, "ocorreu de modo regular e cumpriu
os estritos termos da Resolução 101, de 26.9.2018, do Conselho Superior do
Ministério Público Militar que o regulamenta" (Evento 51, p. 59, da Petição
7000442-87.2019.7.00.0000).
16. Nessa linha, é importante que se registre que, em 7 de maio de 2019,
data do ajuizamento da petição com o objetivo de dar prosseguimento à ação
penal privada subsidiária da pública (Evento 1 da Petição 7000442-
87.2019.7.00.0000), o Ministério Público Militar já havia determinado o
arquivamento de matéria idêntica, o que ocorreu em 21 de fevereiro de 2019
nos autos da NF 100.2019.000005.
17. E, ainda que os prazos referentes ao trâmite de Notícias de Fato no âmbito
do Ministério Público não estejam previstos no Código de Processo Penal
Militar, a documentação oriunda do Ministério Público Federal que deu ensejo
à instauração da Notícia de Fato 100.2019.000005 aportou na Procuradoria-
Geral de Justiça Militar em 7 de fevereiro de 2019 (2-ANEXO, p. 1, do Evento
49, da Petição 7000442-87.2019.7.00.0000), sobrevindo a decisão de
arquivamento do feito poucos dias após, em 21 de fevereiro de 2019 (2-
ANEXO do Evento 49 da Petição 7000442-87.2019.7.00.0000), pelo que não
há se falar em letargia do órgão ministerial.
18. Registre-se, igualmente, que a falta dos requisitos para a ação penal
privada torna inócuo o argumento da recorrente de que no momento do
ajuizamento da ação penal subsidiária, cabia ao Parquet "assumir a
titularidade da ação penal, ratificando ou retificando a peça acusatória"
(Evento 1, p. 3).
19. Por derradeiro, nessa mesma linha, igualmente não assiste razão à
recorrente quando afirma que a decisão que rejeitou a queixa-crime
"contraria o entendimento da Suprema Corte, tema da Repercussão Geral no
RE com Agravo 859.251, plenário julgamento em 16.04.2015", segundo a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b25abd
qual, de acordo com sua visão, a posterior manifestação do Parquet pelo
arquivamento do procedimento investigatório não afeta o prosseguimento da
ação penal privada (Evento 1, p. 2).
20. Isso porque, a esse respeito, a manifestação do Supremo Tribunal Federal
no RE com Agravo 859.251 foi a seguinte: "a conduta do Ministério Público
posterior ao surgimento do direito de queixa não prejudica sua propositura.
Assim, o oferecimento da denúncia, a promoção do arquivamento ou a
requisição de diligências externas ao Ministério Público, posterior ao decurso
do prazo legal para a propositura da ação penal, não afastam o direito de
queixa".
21. Importa perceber, portanto, que, no caso paradigma, existiu efetivo direito
de queixa, o que não aconteceu no caso de que se trata.
22. Assim, não se pode chegar a outra conclusão senão a de que o
entendimento do Superior Tribunal Militar não contrariou o posicionamento da
Suprema Corte, porque a hipótese de a manifestação do Ministério Público
pelo arquivamento não afetar o prosseguimento da ação penal somente
subsiste quando, naturalmente, existir o direito à propositura da ação privada,
o que, repita-se, não ocorreu neste caso.
23. Não há dúvida de que a agravante, mais uma vez, porque não se
conforma com o posicionamento ministerial, revisita os fatos que já foram
devidamente apreciados pelo órgão de acusação, que, como visto, se
pronunciou de forma fundamentada pelo arquivamento, e tenta atribuir a este
ramo ministerial conduta inerte frente aos fatos. Contudo, tal tentativa não se
sustenta por estar em em total descompasso com a legislação que rege a
atuação do Ministério Público, como muito bem ponderado pelo Ministro-
Relator (Evento 51 dos autos da Petição 7000442-87.2019.7.00.0000).
24. Pelo exposto, o Ministério Público Militar pugna pelo desprovimento do
agravo interno interposto."

Conforme desenvolvi na Decisão Monocrática atacada, no caso em análise o Parquet não só
apreciou o conteúdo da notitia criminis encaminhada pela Agravante àquela Instituição, mas,
também, adotou providência que lhe parecia cabível: promoveu o arquivamento da Notícia
de Fato por não vislumbrar relevância criminal à matéria. Tais elementos evidenciam a
inexistência de inércia na atuação do Ministério Público, pois, ao analisar a delatio criminis,
não identificou comportamento que lhe parecesse revestido de tipicidade penal ou que lhe
permitisse a formação da opinio delicti.

Cabe destacar que o dominus litis não está obrigado a promover o ajuizamento de Ação
Penal em decorrência de comunicação formal de delito que lhe tenha sido encaminhada. Isso
significa que o MPM, especialmente ao se tratar do Procurador-Geral de Justiça Militar, tem
plena autonomia para deixar de oferecer Denúncia, eis que a formação da opinio delicti
traduz juízo privativo, com a possibilidade de optar pelo arquivamento, tal como se deu no
caso em análise, ou pela realização de diligências investigatórias.

O verdadeiro titular da demanda judicial não ficou inerte, ao contrário do que afirmou a
Agravante, pois opinou pelo arquivamento do procedimento, visto que, na sua avaliação,
trata-se de matéria sem relevância criminal.

Logo, não cabe sequer o oferecimento da Queixa, eis que a Ação Penal Privada Subsidiária
da Pública é instrumento de que se utiliza o ofendido em caso de inércia do Parquet, o que
não ocorreu, como já consignado.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b25abd

O arquivamento da Notícia de Fato registrada perante a douta Procuradoria-Geral de Justiça
Militar não se trata de inércia, mas eloquente manifestação pela não configuração de crime.
Em minha Decisão relacionei jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal acerca do
tema, o que faço novamente:

"EMENTA: INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA.
INCISO LIX DO ARTIGO 5º DA CF. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS. REJEIÇÃO
LIMINAR DA QUEIXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O relator está autorizado a negar seguimento a "pedido ou recurso
manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que
contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo
Tribunal" (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 1º do RI/STF). Confiram-se os
Agravos Regimentais nos Inquéritos 1.775, da relatoria do ministro Nelson
Jobim; 2.430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637, de minha
relatoria.
2. A ação penal privada subsidiária da pública, de nítida envergadura
constitucional (inciso LIX do art. 5º da CF), configura espécie excepcional de
legitimidade do ofendido (ou seu representante legal) para promover ação
penal. Na falta de inércia do Ministério Público, não é de se dar trânsito à
queixa, ajuizada em substituição à denúncia.
3. Queixa que não descreve, nem sequer minimamente, fatos constitutivos
dos invocados tipos penais.
4. Agravo regimental desprovido". (STF. Inq 2.696-AgR/DF. Rel. Min. Carlos
Ayres Britto. Tribunal Pleno. Julgado em 19.12.2008).

" EMENTA: AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA ( CF, ART.
5º, LIX). HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE DERROGAÇÃO DO MONOPÓLIO QUE
A CONSTITUIÇÃO OUTORGOU AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À
TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA ( CF, ART. 129, I). CRIMES
MILITARES: POSSIBILIDADE, EM TESE, QUANTO A ELES, DE
AJUIZAMENTO DE QUEIXA SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA, NO CASO, DOS
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO PENAL
PRIVADA SUBSIDIÁRIA. OPÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO
ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGAÇÃO
PENAL. MEDIDA QUE SE CONTÉM NA ESFERA DE PODERES DO
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ( RTJ 57/155 - RTJ 69/6 - RTJ 73/1 -
RTJ 116/7 - RTJ 190/894 - RTJ 192/873-874, v. g.). FORMAÇÃO DA
"OPINIO DELICTI" NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS (INCONDICIONADAS OU
CONDICIONADAS): JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA, POR PARTE DE QUEM APRESENTA "NOTITIA CRIMINIS" AO
MINISTÉRIO PÚBLICO, DE DIREITO SUBJETIVO AO OFERECIMENTO, PELO
PARQUET, DA DENÚNCIA PENAL. CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO
DA ALEGADA SITUAÇÃO DE INÉRCIA, EM DECORRÊNCIA DE REFERIDO
ARQUIVAMENTO, DETERMINADO PELO PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA, QUE RATIFICOU, COM ESSE ATO, ANTERIOR PROMOÇÃO,
EM IGUAL SENTIDO, ADOTADA, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. [...]" (STF. Decisão na
Petição 4281. Rel. Min. Celso de Mello. DJe de 153, de 14.8.2009).

Considero não restar presentes os requisitos desta particular e excepcional regra de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/09/2020 18:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b25abd
iniciativa da Ação Penal, por não ter se configurado a inércia do titular do direito de ação,
que proferiu Decisão com determinação de arquivamento da Notícia de Fato, mediante
conclusão de inexistência de indícios da prática de cometimento de crimes pelos militares
citados.

Por fim, no que se refere ao Tema de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
referido na Inicial, existe distinção entre o caso vertente e o suposto paradigma apontado
pela Agravante, estabelecido em circunstâncias diversas da que ora se apresenta, o que
inviabiliza sua aplicação, tal como consta da precisa análise procedida pelo douto
Procurador-Geral de Justiça Militar em sua manifestação nestes autos.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento deste Agravo Interno, para
manter inalterada a Decisão que monocraticamente rejeitou a Queixa-Crime formalizada em
desfavor do Gen Ex Fernando José Sant'ana Soares e Silva, do Gen Div João Batista Bezerra
Leonel Filho, do 1º Ten Carlos Felippe Rodrigues Teixeira Moraes e da 1º Ten R2 Andréa
Barreira de Souza, todos do Exército Brasileiro, pela prática do crime descrito no art. 4º,
alínea "h", da Lei 4.898, de 9.12.1965, nos termos do art. 3º, alínea "a", do Código de
Processo Penal Militar e do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.